Tribunal: STF
Processo: Rcl 85938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Denúncia anônima. Identidade do informante. Ausência de aderência estrita. Elementos não incluídos nos autos. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual de Curitiba que, nos autos do Processo nº 0015602-05.2022.8.16.0013, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “a negativa de acesso à integralidade das mensagens deu-se apenas com fundamento de preservar a identidade da denunciante anônima. Nenhuma outra motivação foi apontada. Contudo, o interesse nas mensagens, como consignado no pedido endereçado ao Juízo reclamado, não se limitava a identificação da informante”. 



    Sustenta que “no caso dos autos, a falta de acesso aos elementos de prova foi fundamentada a partir a norma dos artigos 3º e 4º-B, da Lei nº 13.608/2018 que, com a devida vênia, já prevê que a identidade poderá ser revelada em caso de “interesse concreto para a apuração dos fatos”.



    Assevera que “é de interesse concreto para a apuração dos fatos revelar se Lorraine Cristina de Jesus Oliveira funcionou na investigação, concomitantemente e com a ciência do órgão investigador/acusador, como testemunha e informante anônima’.



    Ressalta que “além da identificação da denunciante, uma série de outras informações contidas nas mensagens interessam à Defesa dos reclamantes e à própria aferição da lisura na condução da investigação”, de modo que “o acesso ao conteúdo dos diálogos, incluídas as mensagens remetidas pelo GAECO, é medida que se impõe”.



    Requer a procedência da reclamação para ser reconhecida a violação do teor da Súmula Vinculante nº 14, “para o fim de determinar o acesso da Defesa à integralidade das mensagens telemáticas trocadas entre o GAECO e a denunciante anônima, antes e depois do dia 30.08.2022”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 11).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 18). Consta da ementa da mencionada peça:



    “Reclamação. Direito de informação. Pretensão de acesso à integra das mensagens enviadas via whatsapp por denunciante anônimo. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Decisão reclamada que privilegia a preservação da identidade do informante de maneira cautelosa e proporcional. Impossibilidade de acesso a dados sigilosos relativos a terceiros. O acesso integral às mensagens, além daquelas já constantes nos autos, não se evidencia como elemento imprescindível à defesa dos reclamantes. Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, o Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 11):



    “Os ora reclamantes pleitearam, nos autos n. 0015602-05.2022.8.16.0013, acesso integral às mensagens trocadas entre o Ministério Público e denunciante anônimo, nas quais consta a identificação do informante confidencial. 



    O pedido foi negado por este Juízo a fim de preservar a identidade do denunciante anônimo, com a seguinte fundamentação:



Preliminarmente, cumpre destacar que, embora a Constituição Federal assegure amplamente os direitos e garantias fundamentais, tais prerrogativas não se revestem de caráter absoluto. O exercício de certos direitos pode ser legitimamente condicionado por outros valores constitucionais igualmente relevantes. 



Nesse contexto, destaca-se a liberdade de manifestação do pensamento, prevista no artigo 5º, inciso IV, da Carta Magna, que consagra o direito à livre expressão, mas expressamente veda o anonimato. Tal restrição evidencia que a responsabilização pelos próprios atos comunicativos é um requisito indispensável em um Estado Democrático de Direito, de modo a impedir abusos sob o manto da liberdade de expressão. 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 



    (...)



    IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (Grifou-se)



    Não obstante, a própria Constituição Federal prevê situações em que o sigilo pode ser resguardado em nome de interesses superiores, como a segurança da sociedade e do Estado. O artigo 5º, inciso XXXIII, consagra o direito de acesso às informações de interesse particular, coletivo ou geral, mas ressalva expressamente aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



    XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;



    É com base nessa lógica que diversas normas infraconstitucionais asseguram o anonimato de denunciantes, como forma de proteção contra represálias e incentivo ao exercício da cidadania ativa na repressão a ilícitos, especialmente no âmbito da administração pública e da proteção a direitos humanos. 



    Exemplo notório da proteção ao anonimato em contextos específicos é a Lei nº 13.608/2018, que institui e regula o serviço de disque-denúncia, permitindo expressamente que cidadãos comuniquem práticas ilícitas de forma anônima, sem que isso configure violação à vedação constitucional ao anonimato. O objetivo é justamente garantir a segurança do denunciante e estimular a participação popular no enfrentamento da criminalidade e de condutas lesivas ao interesse público.



    Art. 3º O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados. 



    (...) 



    Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos.



    A complexidade do tema tem levado a doutrina a debater a vedação constitucional ao anonimato, especialmente diante do reconhecimento legal e jurisprudencial de canais de denúncia anônima como instrumentos legítimos de proteção ao interesse público. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro carece de critérios normativos claros que delimitem quando o anonimato deve ser vedado e quando pode ser admitido. Diante dessa indefinição, torna-se necessário recorrer à aplicação do princípio da proporcionalidade como forma de resolver, caso a caso, os conflitos entre o dever estatal de apurar ilícitos e a garantia de liberdade de expressão, cite-se:



Assim, revela-se aplicável à situação a proporcionalidade. Como a matéria não tem, no sistema jurídico brasileiro, disciplina legal específica, precisa e detalhada, faz-se indispensável a aplicação da proporcionalidade em concreto, que assume maior importância, no caso, do que a proporcionalidade em abstrato, de aplicação difícil ou inviável, em face da ausência de elementos legislativos suficientes para tanto. Por isso, a autoridade investigante, inicialmente no âmbito administrativo, e a autoridade jurisdicional, em eventual controle posterior, devem atentar para a estrutura da proporcionalidade, utilizando seus elementos parciais para uma correta resolução do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato, de acordo com as particularidades e circunstâncias de cada caso. (SOUZA, Rodrigo Telles de. Investigação Criminal e a Vedação ao Anonimato no Sistema Jurídico Brasileiro, A. Curitiba: Juruá, 2013, p. 358)



    No mais, a denúncia anônima visa resguardar a integridade física do denunciante, assegurando proteção contra possíveis retaliações e incentivando a colaboração com o poder público. A seguir, trecho do voto da Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz no Habeas Corpus Nº 83.830 - PR (2007/0122643-9):



    Muito embora o instituto da delação anônima constitua postura repudiada na Constituição Federal, em virtude da potencial ofensa à integridade dos direitos fundamentais, mostra-se fundamental para assegurar ou viabilizar a fiscalização e apuração de irregularidades, sobretudo diante da necessidade de resguardo do sigilo e da integridade física da fonte, funcionando como verdadeiro instrumento de prevenção e coerção de práticas delituosas. Desse modo, ainda que com reservas, a denúncia anônima, ao contrário do concebido pelo Impetrante, é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado.



    In casu, uma denúncia anônima recebida em julho de 2022, apontava que os investigados Rodrigo Chiarello Marchesi e Ricardo Chiarello Marchesi estariam utilizando o interior de um barco como esconderijo de armas e drogas. O fato se soma a outras denúncias semelhantes e reforça os indícios de prática de crimes como abuso de autoridade, fraude processual, peculato e posse ilegal de armas e entorpecentes, o que levou à conversão da Notícia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal para aprofundamento das investigações sob coordenação do órgão ministerial. 



    Por outro lado, a Defesa dos investigados alega a possibilidade da instrumentalização destes canais de denunciação anônima, uma vez tais denúncias terem sido motivadas, in these, por interesses pessoais. 



    Não obstante, cumpre ressaltar que as medidas anteriormente requeridas pelo Parquet foram submetidas ao regular controle jurisdicional, tendo sido reconhecidas, à época, tanto a legalidade quanto a necessidade das cautelares probatórias então deferidas, com base em indícios concretos. Ademais, a denúncia anônima não constituiu o único fundamento das diligências investigativas, mas atuou como elemento complementar que permitiu a identificação de novos aspectos a serem apurados, contribuindo para o aprofundamento das investigações em curso. 



    À luz do princípio da proporcionalidade, conforme já delineado pela doutrina citada, impõese a preservação da identidade do denunciante anônimo, cuja proteção mostra-se imprescindível não apenas para evitar eventuais retaliações, mas também para resguardar a própria efetividade dos canais de denúncia, que perderiam sua razão de ser caso se admitisse a exposição de seus usuários. 



    Desta forma, indefiro os pedidos da Defesa de Rodrigo Chiarello Marchesi e Ricardo Chiarello Marchesi. (mov. 342.1, autos n. 0015602-05.2022.8.16.0013).



    Dessa forma, observa-se que, em ponderação entre o direito de acesso dos investigados aos elementos investigatórios e a proteção ao anonimato do denunciante, este Juízo entendeu que o acesso às mensagens já constantes nos autos é suficiente para a garantia do direito à ampla defesa dos acusados, não sendo justificável a identificação de informante confidencial, que poderá ser colocado em risco, com o acesso à integralidade das mensagens. 



    Como constou na decisão questionada, a informação anônima não foi o único embasamento para o deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão deferidas, não se constituindo em elemento único de convicção. Assim, o conhecimento da identidade do denunciante não é elemento essencial para a defesa dos acusados, motivo pelo qual o indeferimento do acesso às mensagens que identificam a pessoa denunciante não se mostra como desrespeito ao acesso aos elementos investigatórios já documentados.



    A Súmula Vinculante n. 14 prevê acesso integral aos elementos de prova relacionados ao exercício do direito de defesa, sendo que o acesso integral às mensagens trocadas entre o informante anônimo e o Ministério Público, além daquelas que já constam dos autos, não se evidenciam como elemento imprescindível à Defesa dos ora reclamantes, já que referida informação foi uma das que embasou o início das investigações, sendo diversos os outros elementos produzidos nos autos desde então, o que demonstra que o conhecimento da identidade do denunciante não se mostra essencial ao exercício da defesa e poderá colocar em risco o denunciante. 



    Foi com base nessa ponderação de valores que foi negado o acesso à íntegra das mensagens e à identificação do denunciante sigiloso, conforme requerido pela Defesa.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, no caso concreto, verifica-se que a Defesa teve acesso a todas as mensagens e elementos probatórios que constam formalmente nos autos, tendo sido negado, apenas, o pedido de acesso à integralidade das mensagens trocadas entre o GAECO e o denunciante anônimo, cuja revelação importaria na exposição da identidade do informante confidencial.



    Assim, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “o acesso às mensagens já constantes nos autos é suficiente para a garantia do direito à ampla defesa dos acusados, não sendo justificável a identificação de informante confidencial, que poderá ser colocado em risco, com o acesso à integralidade das mensagens”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ressaltou, ainda, que “a informação anônima não foi o único embasamento para o deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão deferidas, não se constituindo em elemento único de convicção”.



    Importante destacar que o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento dos pedidos defensivos, indicando que “o acesso integral às mensagens trocadas entre o informante anônimo e o Ministério Público, além daquelas que já constam dos autos, não se evidenciam como elemento imprescindível à Defesa dos ora reclamantes”. Ou seja, o juízo de origem fundamentou a negativa “em ponderação entre o direito de acesso dos investigados aos elementos investigatórios e a proteção ao anonimato do denunciante”, bem como na necessidade de resguardar a efetividade dos canais de denúncia anônima, expressamente reconhecidos e regulados pela Lei nº 13.608/2018, cujo art. 4º-B, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, assegura:



    “Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.        (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”



    Ademais, conforme salientado pela autoridade reclamante, “o conhecimento da identidade do denunciante não se mostra essencial ao exercício da defesa e poderá colocar em risco o denunciante”.



    Como apontado no parecer ministerial, “o Juízo a quo agiu de maneira cautelosa e proporcional. A decisão foi explícita ao ponderar o direito de acesso dos investigados em face da proteção ao anonimato do denunciante, entendendo que a preservação da identidade é imprescindível para evitar retaliações e resguardar a efetividade dos canais de denúncia”. Destacou, ainda, que “a pretensão defensiva, embora formalmente ancorada no acesso a "elementos de prova", revela um foco primário na identificação da denunciante, e não em informações essenciais para o exercício do contraditório sobre o mérito da busca e apreensão”.



    Diante desse contexto, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 14, pois não houve negativa de acesso a elementos de prova já documentados. O que se pretende, em verdade, é o acesso a conteúdo não incorporado aos autos, cuja divulgação comprometeria a proteção legal do informante anônimo, hipótese estranha ao campo de incidência do enunciado vinculante.



    A jurisprudência consolidada desta Corte tem interpretado o enunciado no sentido de que o direito de acesso reconhecido pela Súmula Vinculante 14 limita-se às provas formalmente incorporadas aos autos do procedimento investigatório, que tenham potencial de influir no exercício da ampla defesa.



    Dessa forma, não se confunde o direito de acesso com o direito de produção de provas novas, nem autoriza a requisição de elementos que permaneçam sob sigilo investigativo ou que não integrem o acervo probatório já documentado.



    Nessa linha, destaco precedente do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla do pedido da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente